Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. VIA POSTAL. CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DO DESTINATÁRIO. DESNECESSÁRIA.
1. Não há exigência de que a assinatura no aviso de recebimento seja do destinatário, conforme a nova redação do art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/1969. É suficiente o envio da comunicação com aviso de recebimento via postal para atender aos requisitos legais.
2. Recurso conhecido e não provido.